Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723679-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito